Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-60.2012.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Contradição configurada. CPC, art. 85, § 14. Fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Vedação à compensação. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-60.2012.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PONTAL R LTDA - CNPJ: 24.698.680/0001-27 (EMBARGADO), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0001-80 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E BIODIESEL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
C
ontradição
configurada. CPC, art. 85,
§ 14. Fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa. Vedação à compensação. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido a sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus próprios patronos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é contraditório ao determinar a compensação de honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca, em afronta ao disposto no art. 85, § 14, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado, ao determinar que cada parte arque com os honorários de seus patronos, contrariou a vedação legal prevista no art. 85, § 14, do CPC, segundo o qual os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado da parte vencedora, sendo vedada a compensação, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca.

4. Presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.

IV
. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a contradição, fixando os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, mantendo-se, no mais, os termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
É contraditório o acórdão que, em hipóteses de sucumbência recíproca, determina a compensação dos honorários advocatícios, devendo ser observada a vedação do art. 85, § 14, do CPC, com a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor atualizado da causa, cabendo a cada parte pagar ao patrono da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos pela MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS E BIODISEL LTDA. em face do acórdão, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu
parcialmente os embargos de declaração anteriores, para sanar omissão quanto aos honorários sucumbenciais, sem efeitos infringentes, mantendo-se integralmente a sentença de procedência parcial da demanda e reconhecendo a sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos advogados

(
I
d.
295659867
).

A
embargante
,

em suas razões (Id. 296994867), alega contradição no acórdão, sustentando que, embora se tenha reconhecido a sucumbência recíproca, a legislação vigente veda a compensação de honorários sucumbenciais entre os procuradores das partes, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ.

Defende, assim, que a determinação para que cada parte arque com os honorários de seus próprios patronos implica contrariedade ao ordenamento jurídico, caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 299098378), sustentando a inexistência de contradição no acórdão, pugnando pelo não provimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Óleos e
Biodisel
Ltda. em face do acórdão Id. 295659867, alegando contradição, ao argumento de que, embora reconhecida a sucumbência recíproca, foi determinada a compensação dos honorários advocatícios, em afronta ao disposto no art. 85, § 14, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ, que vedam a compensação dos honorários sucumbenciais.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado, ao acolher parcialmente os embargos anteriores para sanar omissão quanto à sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos
.

Transcrevo a ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Agrenco Bioenergia contra acórdão que manteve integralmente a sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança, reconhecendo a procedência parcial dos pedidos e negando provimento à apelação da parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, diante do reconhecimento da sucumbência recíproca na sentença de origem e da manutenção integral de seus fundamentos pela decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de embargos para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais.

4. A ausência de menção expressa à distribuição dos honorários advocatícios no acórdão, especialmente em caso de sucumbência recíproca reconhecida na sentença, caracteriza omissão relevante.

5. Os honorários sucumbenciais possuem natureza de ordem pública, razão pela qual sua apreciação é obrigatória e independe de provocação das partes.

6. A manutenção da sentença não afasta a necessidade de manifestação expressa sobre os honorários, sob pena de comprometimento da integridade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para suprir omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios, reafirmando-se a aplicação do art. 86 do CPC, com cada parte arcando com os honorários de seus respectivos advogados. Tese de julgamento: “1. A omissão no acórdão sobre honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca deve ser suprida, mesmo quando mantida integralmente a sentença. 2. Os honorários sucumbenciais, por sua natureza de ordem pública, devem ser objeto de deliberação expressa pelo órgão julgador.”

Realmente, por um equívoco
, o acórdão ao suprir a omissão constou que cada parte arcará co
m os honorários de seus respectivos advogados, entendimento que, de fato, colide com a vedação legal de compensação dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 14, do CPC.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 2.139.925/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, §14 E 86 DO CPC/2015.

1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.

3. O §14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).

6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.

7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.

8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida.

9. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.082.582/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 20/6/2024.)

Assim, ao reconhecer a sucumbência recíproca, o acórdão deveria ter fixado honorários devidos reciprocamente entre as partes, sem a compensação, de modo que cada parte deva pagar honorários ao advogado da parte contrária.

Vislumbro
que não houve fixação de percentual na sentença
, transcrevo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a liminar de despejo, (i) decretar a resolução do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e (
ii
) condenar a ré ao pagamento dos valores das parcelas vencidas em 30/04/2011 e em 30/04/2012, sobre os quais deverá incidir, desde a citação (art. 405, CC), a taxa Selic (art. 406, CC), que engloba juros de mora e correção monetária.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os respectivos honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, DÊ-SE vista à autora para promover o de direto, no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Todavia,
é indispensável a liquidez para a exequibilidade da verba honorária (art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, CPC),

ou seja,
a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo profissional, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Assim,
fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, cabendo a cada parte o pagamento ao patrono da parte adversa, na proporção definida, em razão da sucumbência recíproca.

Diante do exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a contradição identificada e, em consequência, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, cabendo a cada parte arcar com o pagamento dos honorários ao patrono da parte adversa, mantendo-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025